Tribunal: TJES
Processo: 5007537-42.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007537-42.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: PAULO RICARDO SOARES ALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO USADO VENDIDO COMO NOVO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrido em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que, em 02/11/2024, adquiriu um iPhone 11 por meio da plataforma da requerida Mercado Livre, vendido por Rodrigo Garcia Ltda., anunciado como novo e original, pelo valor de R$ 2.375,00; que o aparelho foi entregue em 07/11/2024 e funcionou regularmente até 23/12/2024, quando desligou subitamente e não voltou a ligar, apesar das tentativas de reativação conforme orientações da Apple; e que, ao encaminhá-lo a uma assistência técnica autorizada, foi constatado que o produto não era novo, tendo sido originalmente ativado em 2022, com garantia expirada, evidenciando a entrega de bem diverso daquele anunciado. Diante disso, requer indenização por danos morais e materiais.

Em sede de sentença (ID 17000449), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA a pagar a parte Autora o valor de R$ 2.375,00, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Determino que a requerida agende junto a parte autora, dia e hora para retirada do produto da residência do autor ou que proceda a devolução do produto por via compatível com sua localidade, como remessa pelos Correios, ficando os custos a cargo da requerida.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 17000450) almejando que seja reformada a sentença para decotar a indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, para reduzir o
quantum
fixado na sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, cumpre reiterar a responsabilidade solidária da plataforma de
marketplace
. Ao integrar a cadeia de consumo e auferir lucro com a intermediação, a recorrente atrai para si a responsabilidade objetiva pelos riscos do negócio, nos termos do Art. 7º, parágrafo único, e Art. 14 do CDC. A falha no dever de fiscalização dos anúncios veiculados em seu ambiente virtual não pode ser oposta como excludente de responsabilidade em face do consumidor. No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS PELA INTERNET. PLATAFORMA VIRTUAL "MERCADO LIVRE" . PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
PESSOAS JURÍDICAS QUE FAZEM PARTE DA CADEIA DE CONSUMO
. DEVER DE SEGURANÇA NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, DA LEI N .º 9.099/1995. SÚMULA DO JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (TJ-AM - RI: 00003363720198043401 Canutama, Relator.: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
APLICATIVO DE JOGOS" FREE FIRE ". DISPONIBILIZADOS PELA GOOGLE PLAY. LEGITIMIDADE DA GOOGLE BRASIL INTERNET PARA ATUAR NO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor que"os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam";
Observa-se que a demandada Google Internet Brasil integrou a cadeia de fornecedores, uma vez que o produto adquirido foi exposto à venda na plataforma do Google Play e, em razão disso, auferiu lucro com a disponibilização do serviço. Logo, pode ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, uma vez que é solidariamente responsável pela falha na prestação de serviços das empresas que atuam como parceiras em seu endereço virtual
. (TJ-AM - AI: 40038836420218040000 AM 4003883-64.2021.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O quadro fático é incontroverso: o produto não foi entregue à apelante. 2. Ademais, a despeito de haver solicitado, não houve o estorno da compra. 3. Há relação de consumo entre as partes, sendo a apelante compradora de produto vendido por terceiros através do sítio da apelada. 4.
Nesses casos de marketplace, é manifesta a solidariedade entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo
. 5. Danos morais decorrentes da ofensa à dignidade. 6. Valor indenizatório que se fixa, considerando-se o tempo para solução do imbróglio. 7. Apelação a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00004744920178190202, Relator: Des (a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 16/06/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-18)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA.
" MARKETPLACE ". RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de obrigar a ré à entrega da nota fiscal ou, na impossibilidade, à substituição do produto. Inconformismo da parte ré. Ilegitimidade passiva de parte afastada.
Ré responde solidariamente pelo dano reclamado, na medida em que ambas as empresas atuaram em parceria, pelo sistema" marketplace ", integrando, a ré, indubitavelmente, a cadeia de fornecimento do produto
. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10327343820208260114 SP 1032734-38.2020.8.26.0114, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o dano moral não decorre meramente do vício do produto (defeito funcional), mas sim da grave violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. A conduta da recorrente, ao anunciar um produto como novo, quando se tratava de item usado, enquadra-se perfeitamente no conceito de publicidade enganosa, vedada pelo Art. 37, §1º, do CDC. O consumidor foi induzido a erro, tendo sua legítima expectativa frustrada de forma deliberada.

A doutrina civilista contemporânea ensina que a boa-fé objetiva impõe deveres anexos de conduta, entre eles a lealdade e a transparência. Ao romper com esses deveres, o fornecedor não causa apenas um aborrecimento cotidiano, mas sim uma ofensa à dignidade do consumidor, que se vê enganado no mercado de consumo.

Ademais, deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico da condenação. A fixação de danos morais em casos de venda de produto usado por novo serve como desestímulo a práticas comerciais desleais que visam o lucro fácil em detrimento da vulnerabilidade do comprador. Não se trata de mero descumprimento contratual, mas de prática abusiva que fere a confiança depositada no sistema de e-commerce.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compra e venda de aparelho celular. Relação de consumo. Sentença de parcial procedência . Apelo da ré Carrefour. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Plataforma de marketplace que integra a cadeia de consumo. Responsabilidade solidária configurada . Venda de produto usado como novo. Revelia de ambas as rés. Efeitos presumidos.
Violação ao dever de informação e boa-fé objetiva . Falha na prestação de serviços caracterizada. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Danos morais caracterizados. Quantum indenizatório reduzido para R$4 .000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10456037620238260001 São Paulo, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 28/10/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2025)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO CELULAR RECONDICIONADO VENDIDO COM NOVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve o fornecedor, quando da venda do produto, informar ao consumidor de todas as suas características para que então ele possa decidir sobre a sua aquisição ou não, sob pena de violação ao direito de informação consubstanciado nos artigos 6º, III e 31 do CDC. As informações atinentes às características inerentes ao produto devem estar à disposição do consumidor antes da sua aquisição, o que não restou demonstrado no caso em apreço, prova esta que era do ônus do fornecedor, considerando que o autor somente tomou conhecimento de que o produto era recondicionado após a finalização da compra.
A falha na prestação do serviço, consubstanciada na violação ao direito de informação aliado ao fato do autor ter tentado resolver a questão administrativamente extrapola o mero aborrecimento, comum nas relações comerciais e dá ensejo a indenização à título de dano moral .
Com a finalidade de não gerar enriquecimento sem causa, para haver a restituição do valor pago deverá ser efetuada a devolução do produto adquirido. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1031093-75.2023 .8.11.0001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2024)

EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo da corré Mosaico (ZOOM) . Aquisição de videogame com vícios. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Corré apelante que participou da cadeia de fornecimento do produto. Precedentes . Relação de consumo. Inversão do ônus probatório, ante a hipossuficiência e verossimilhança das alegações do autor. Reclamações semelhantes de outros consumidores, no sítio do "Reclame aqui".
Rés que não comprovaram que o aparelho entregue era novo e que estava funcionando . Bem adquirido que não correspondia ao anunciado.
Dano material configurado.
Rés que se recusaram a devolver o dinheiro pago pelo autor, que foi vítima de propaganda enganosa. Dano moral configurado .
Quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 2.000,00, que não comporta redução. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais . Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10073064220248260590 São Vicente, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 14/02/2025, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

Em relação ao
quantum,
reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o recorrente a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)